Tribunal: TJES
Processo: 0019296-74.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019296-74.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS DE JESUS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019296-74.2012.8.08.0006

APELANTE: ELIAS DE JESUS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI 9.605/98
.
NÃO UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ESCAPE DE TARTARUGA (TED). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA AMBIENTAL.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 34, INCISO II, ALÍNEA “I”, DA LEI Nº 9.605/98 (CRIME COMETIDO À NOITE).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, constata-se que o apelante incidiu na conduta prevista no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, porquanto sua embarcação, por ter aproximadamente 13m de comprimento, deveria possuir o dispositivo de escape de tartarugas, sendo a ausência do petrecho confirmada pelo Auto de Infração e depoimento do Agente Ambiental que participou da fiscalização da embarcação.

2. Afasta-se a agravante prevista no Art. 34, inciso II, alínea “i”, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista que o Auto de Infração registrou que a embarcação fora fiscalizada às 17h, período não correspondente ao horário noturno.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019296-74.2012.8.08.0006

APELANTE: ELIAS DE JESUS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS DE JESUS NETO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (
link
no Id. 4335889, vol. 2, pp. 71/79), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de
detenção
, substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09.7.2012, por volta das 21h45minutos, no Porto da Portocel, Município de Aracruz, o apelante foi flagrado por Agentes Ambientais do IBAMA realizando a pesca de Camarão Rosa, mediante a utilização de redes que estavam desprovidas do dispositivo de escape de tartaruga (TED), em desacordo com a Instrução Normativa nº 31/2004, do Ministério de Meio Ambiente, e com o disposto no art. 35, inciso II, do Decreto Federal nº 6.514/08.

A defesa, como tese principal, requer a absolvição, diante da impossibilidade material de cumprimento da norma editada pelo Ministério do Meio Ambiente, argumentando que somente no ano de 2019 houve uma orientação e definição do modelo do dispositivo de escape de tartaruga. Assim, esclarece que seria impossível a exigência da norma sem um parâmetro concreto. A defesa também colacionou alguns julgados da Justiça Federal nos quais houve a anulação de Autos de Infração por impossibilidade material de cumprimento da norma relativa à obrigatoriedade do TED. Por fim, sustenta que possuía o referido dispositivo em seu barco, porém este não fora reconhecido pelos Agentes do IBAMA.

Inicialmente, registro que a materialidade do delito encontra-se pautada no Auto de infração, Termo de Apreensão, Relatório de Fiscalização (link no Id. 4135833, pp. 11/33), além da prova oral colhida no curso da instrução processual.

Adianto que os argumentos da defesa não prosperam.

Nas razões recursais a defesa argumenta que a embarcação possuía o dispositivo para escape de tartarugas (TED), porém este não fora reconhecido pelos Agentes Ambientais, já que, à época dos fatos, não havia uma orientação clara a respeito do modelo e uso adequado do TED. O apelante, ouvido em juízo, também apresentou a versão de que sua embarcação possuía o TED, consistente em uma grade que era acoplada à rede e lançada ao mar.

Ocorre que não é essa a realidade que se observa dos autos. No Relatório de Fiscalização (link no Id. 4135833, pp. 17/33), depreende-se que houve o registro de que o mestre da embarcação fora indagado a respeito do uso do TED, tendo este demonstrado sequer conhecer o petrecho. Tal informação é colhida no seguinte trecho do relatório de fiscalização:

“(...) Foi verificado que NENHUM dos petrechos de pesca encontrados na embarcação SUCLANA estavam adaptados com Dispositivo de Escape de Tartarugas – TED, conforme exigido pela IN MMA nº 31/2004,
tampouco possuía a bordo o referido equipamento:

Art. 2º – Fica obrigatório o uso de TED, incorporado às redes de arrasto utilizadas pelas embarcações permissionadas para a pesca de camarões, no litoral brasileiro, independente da espécie a capturar.

Parágrafo único – Ficam isentas desta obrigatoriedade as embarcações camaroeiras com comprimento de até 11 (onze) metros, bem como aquelas cujas redes de pesca sejam recolhidos exclusivamente por meio manual. "

Quando questionado, o mestre da embarcação não soube especificar de que se trata o equipamento, qual o princípio de funcionamento e mencionou nunca ter utilizado o mesmo
. “

Na hipótese, constata-se que o apelante incidiu na conduta prevista no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, porquanto sua embarcação, por ter aproximadamente 13m de comprimento, deveria possuir o dispositivo de escape de tartarugas.

O Agente Ambiental Rafael de Oliveira Sant’anna confirmou as informações constantes do Auto de Infração, esclarecendo que havia várias embarcações no local da abordagem e que nenhuma delas possuía o dispositivo de proteção de tartarugas:

“(...)que se recorda da sua equipe ter ido uma vez na PORTOCEL, ocasião que tinham cinco ou seis embarcações paradas devido ao mau tempo; que se recorda que foram até os tripulantes dessas embarcações e todas elas tinham praticado pesca de camarão, algumas de camarão rosa e outras de camarão sete barbas; que se recorda que nenhuma dessas embarcações possuía a rede adequada de acordo com as exigências da legislação vigente. INQUIRIDO (A) PELA DEFESA As SUAS PERGUNTAS RESPONDEU QUE:
que nenhuma das embarcações apresentavam redes com dispositivo de escape de tartarugas
; que todas as embarcações foram fiscalizadas; que a época dos fatos, não era época de defeso do camarão; que as redes das embarcações fiscalizadas foram apreendidas e recolhidas; que as embarcações e os camarões foram apreendidos e deixados com o proprietário como fiel depositário; que não se recorda do Sr. ELIAS tinha autorização para pesca de camarão.”

Dessa feita, as provas constantes dos autos são claras em demonstrar que não houve discordância dos agentes ambientais em relação ao modelo do dispositivo utilizado pela embarcação, mas, sim, a constatação de ausência do referido dispositivo, razão pela qual
afasto a tese absolutória
.

En passant
, registro que não foram ignoradas por este julgador as sentenças proferidas pela justiça federal nas quais foram anulados Autos de Infração pela não utilização de TED, sob o argumento de impossibilidade material de cumprimento da norma ambiental. Ocorre que as sentenças colacionadas pela defesa foram posteriormente reformadas pelo tribunal
ad quem
. Nesse aspecto, adoto trecho das contrarrazões (
fundamentação per relationem),
onde há a demonstração da desconstituição das sentenças colacionadas pela defesa:

“Não obstante a indicação de dois processos os quais supostamente teria havido o reconhecido de nulidade dos autos de infração em situações similares, é necessário mencionar que em consulta pública aos autos mencionados (Processo nº 0018973-81.2016.4.02.5001 da 5 ª Vara Federal de Vitória e Processo nº 0033628-58.2016.4.02.5001 da 1º Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória) no sítio eletrônico Tribunal Reginal Federal da 2ª Região, que, em verdade, as sentenças apontadas pela respeitável defesa foram desconstituídas por meio de análise do Tribunal superior, conforme Acórdãos colacionados abaixo: AMBIENTAL. IBAMA. PESCA. REDE DE ARRASTO SEM TED. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO OU ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.1. Trata-se de Apelação interposta pelo Réu, IBAMA, em face da sentença que julgou procedente o pedido do Autor e reconheceu a inexigibilidade das sanções aplicadas nos autos do processo administrativo nº 02606.000278/2012-00, instaurado em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº 738250D e do Termo de Apreensão e Depósito nº 361596C.2. O Autor foi autuado pelo órgão ambiental por “exercer a pesca de camarão mediante a utilização de petrecho proibido. As redes de arrasto estavam desprovidas do dispositivo de escape por tartarugas (TED)”. Foi aplicada multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e teve apreendidas a embarcação, as redes e o produto da pesca.3. Conforme relatório do IBAMA, “em fiscalização realizada no mar de Aracruz pelos agentes ambientais em conjunto com agentes da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Aracruz, foi detectado a embarcação de nome KIAROA exercendo a pesca de arrasto de camarão rosa o que foi abordado pela equipe de fiscalização onde solicitado do proprietário a utilização do TED (Dispositivo de Escape de Tartaruga) o que o mesmo informou não ter conhecimento da obrigatoriedade do uso e que não sabe nem como usá-lo”.4. A questão discutida nos autos é se o Autor estava ou não utilizando rede de arrasto sem o TED (Dispositivo de Escape de Tartaruga), dispositivo este utilizado para proteção às tartarugas marinhas, espécies ameaçadas de extinção. O Autor afirma que sim; o IBAMA que não. Os documentos públicos gozam da presunção de veracidade e legitimidade e sua desconstituição só é possível quando comprovado qualquer um dos vícios dos atos jurídicos. O ônus da prova é do Autor, como determina o art. 373, inciso I do CPC/15 e, pelo conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o Requerente não trouxe elementos que comprovassem a existência de ilegalidade no ato administrativo praticado pelo IBAMA.5. As sanções aplicadas pela Autarquia Federal estão previstas na legislação vigente e são adequadas à conduta praticada pelo Apelado. Ainda, o art. 72 da Lei nº 9.605/98 deixa claro que as penalidades são independentes e, por assim ser, fica à critério da Administração a forma de aplicá-las, sendo que no presente caso, o órgão ambiental entendeu por imputar multa e apreensão, não havendo qualquer irregularidade na decisão. 6. Considerando que a multa foi aplicada pela Autarquia competente (art. 70, § 1º, Lei 9.605/98) e que está embasada na legislação pertinente ao caso, não cabe ao Poder Judiciário interferir na autonomia e discricionariedade do IBAMA, que aplicou a sanção conforme as previsões legais e dentro dos limites de valores estabelecidos.7. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Custas e honorários invertidos, cuja exigibilidade fica suspensa ante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido ao Autor. (Apelação/Remessa Necessária Nº 0018973-81.2016.4.02.5001/Es; Julgado Em 08/02/2022, Guilherme Diefenthaeler, Desembargador Federal Relator)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. IBAMA. PESCADOR. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO de escape de tartaruga (TED) acoplado às redes de arrasto. PROVA PERICIAL INDIRETA. ESSENCIALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Anula-se sentença de procedência que declarou a invalidade do auto de infração ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela perda do material apreendido (rede de pesca) pelo IBAMA e reputou válida a alegação do autor de uso regular de TED. A autuação resultou da pesca de camarão mediante a utilização de petrecho proibido – redes de arrasto sem dispositivo de escape de tartaruga (TED) acoplado. 2. O ato administrativo foi exarado por autoridade competente, na forma prevista em lei e atendendo à finalidade de interesse público; identificou-se o autuado, descreveu-se clara e objetivamente a infração (conduta típica) e indicou-se os dispositivos legais e regulamentares infringidos. Ademais, observou-se o devido processo legal administrativo, à luz dos arts. 94 e seguintes do Decreto nº 6.514/2008, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Quanto à correção e adequação da vinculação ao motivo e ao objeto, alega o IBAMA que o TED é conjunto de alterações realizadas na rede, incluindo a instalação de grade, boia, recorte, costura – e sua ausência foi constatada pela fiscalização. O autuado, por sua vez, aduziu que o TED estava na rede e era utilizado na pescaria. 4. Não obstante a ausência de modelo ou padrão específico, as orientações da IN MMA nº 31/2004 são suficientes para permitir que a fiscalização avalie a adequação ou não dos dispositivos encontrados nos barcos pesqueiros à finalidade prevista na norma. À primeira vista, o equipamento encontrado e apreendido pelos fiscais do IBAMA é mera grade não acoplada às redes de pesca, que não se assemelha a dispositivo capaz de permitir a saída de tartarugas. 5. A questão de fato depende de prova pericial, não inviabilizada pela destruição das redes apreendidas. Ainda que não seja possível realizar medições, a prova pericial pode – e deve – ser realizada na modalidade indireta, pois as fotografias e demais informações que constam do processo administrativo são suficientes para uma análise, pelo perito, da viabilidade ou não do equipamento apreendido como dispositivo TED. 6. Não houve inversão da regra de distribuição do ônus da prova na própria sentença, mas ausência da produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia – matéria de ordem pública. Cabe ao 1 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA Documento No: 2372249-95-0-300-2-16349 - consulta à autenticidade do documento através do site https://eproc.trf2.jus.br/ juiz, destinatário da prova, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Havendo necessidade de produção de prova pericial (ainda que indireta), devem os autos retornar à origem. 7. Apelação provida. Sentença anulada (Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0033628- 58.2016.4.02.5001 (2016.50.01.033628-2) RELATOR : Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, julgamento em 09 de setembro de 2020)”

Prosseguindo, o apelante requer a redução da pena-base, sob o argumento de que não foram adequadamente valoradas a culpabilidade e as circunstâncias do delito, senão vejamos:

"Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, uma vez que, conforme Termo de Apreensão de fl. 07, o réu chegou a utilizar 03 (três) redes desprovidas do dispositivo, potencializando os riscos de seu comportamento ao meio ambiente. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que a condenação na ação penal n° 0022983-45.2016.8.08.0030 transitou em julgado em 26/07/2021. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, configura circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase da dosimetria. As
circunstâncias
em que ocorreu o delito são extremamente censuráveis, pois a atividade ilegal era cometida dentro do Porto da Portocel, servindo de estímulo as demais embarcações que atuam no local. Não há elementos para valorar negativamente as consequências do crime. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime fixar a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção. (fl. 261, grifo nosso)"

Argumenta o apelante que a quantidade de redes em nada aumenta a reprovabilidade da conduta, uma vez que a embarcação necessita levar equipamentos de pesca suficientes para uma eventual substituição. No que concerne às circunstâncias, sustenta que não houve apontamento de elementos acidentais que não participassem da estrutura do crime.

Em relação à culpabilidade, entendo que fora exarada fundamentação idônea a respeito da maior reprovabilidade da conduta. Afinal, a quantidade de redes existentes é demonstrativo do maior potencial da embarcação para lançar redes ao mar e, dessa forma, ferir mais intensamente o bem jurídico tutelado pela norma penal em questão (proteção das tartarugas marinhas).

No que diz respeito às circunstâncias do delito, embora o magistrado
a quo
não tenha apresentado fundamentação valendo-se de elementos acidentais ao delito, entendo que eles existem nos autos e permitem o reforço argumentativo. O auto de Infração registrou que a embarcação do apelante não possuía licença para a pesca, sendo tal circunstância também indicativa de maior reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a análise desfavorável das circunstâncias do delito.

Em relação ao
quantum
de aumento
,
observa-se que o tipo penal previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98, possui preceito secundário de 1 a 3 anos
,
tendo o magistrado
a quo
elevado a pena-base em 09 (nove) meses. De fato, o
quantum
de aumento revela-se superior a 1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial, porém existem peculiaridades no caso concreto que justificam o incremento de pena aplicado pelo magistrado

sentenciante
,
em razão da quantidade de redes existentes no barco,
somado ao fato da embarcação não possuir permissão para pesca
(informação constante do Auto de Infração –
link
no Id. 4335889, vol. 2, p. 17)

Diante dessas considerações, não constato a necessidade de reparos na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, o apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “i”, da Lei nº 9.605/98 (crime cometido à noite).

Nesse tópico, entendo assistir razão à defesa, tendo em vista que o Auto de Infração registrou que a embarcação fora fiscalizada às 17h, período não correspondente ao horário noturno.

Mantém-se, por outro lado, a agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 9.605/98 (crime cometido para obter vantagem pecuniária), porquanto tratava-se de uma embarcação pesqueira, na qual foram apreendidos 35 kg de camarão rosa.

Afastando-se a agravante, redimensiona-se a pena na fase intermediária para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
e 1
12
(cento e
doze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torna-se definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantém-se o regime aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)